Tribunal: TCU
Processo: 011.516/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5042/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.516/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Coutinho Mota (XXX.161.424-XX); Creusa Gomes de Araujo (XXX.145.034-XX); Eugenete Oliveira de Souza Rangel (XXX.871.807-XX); Glaucia Gomes de Araujo Bezerra (XXX.723.934-XX); Liberti Barbosa de Castro (XXX.541.714-XX); Lizalu Francisca de Araujo (XXX.624.984-XX); Maria da Conceicao Gomes de Araujo (XXX.564.784-XX); Maria de Lourdes Reis Teixeira (XXX.157.155-XX); Rosangela Conceicao da Silva Manuel (XXX.926.418-XX); Vania Marques Silva (XXX.524.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.